Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DA APOSENTADA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. No âmbito das relações privadas (não abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor), a repetição do indébito é regulada pelo art. 940 do Código Civil, que dispõe que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
2. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Na hipótese, não houve cobrança judicial do débito. Portanto, agiu corretamente o juízo ao afastar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
4. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade; entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. No caso, o juízo não avaliou adequadamente o quadro fático ao concluir pela ausência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. É manifesta a ofensa à integridade psíquica da aposentada que tem descontos indevidos em seu benefício previdenciário e precisa ajuizar ação judicial com fins de regularizar a situação. Tal fato gera raiva, angústia, frustração e ansiedade que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
7. No caso, é razoável fixar o valor de R$ 3.000,00, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados pela autora e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, tal quantia não se considera excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011).
9. Na hipótese, com o provimento do pedido de compensação por dano moral, observa-se a sucumbência mínima da autora/apelante. Dessa forma, a ré/apelada deve arcar integramente com os encargos de sucumbência (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC).
10. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
11. A expressão “proveito econômico” se refere a um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe algo pretendido, ou indireto, quando não precisa desembolsar algo, erroneamente, cobrado. Desse modo, o art. 85, § 8o, do CPC incide na hipótese, considerado o baixo valor da condenação.
12. O art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
13. A norma visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
14. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes.
15. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.894,50 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com base em tais critérios, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00.
16. Recurso conhecido e provido.